Tribunal: TJBA
Processo: 0500321-21.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0500321-21.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A Advogado(s): MAGDA LUÍZA RIGODANZO EGGER EMBARGADA: RITA PINHEIRO DE MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. MATÉRIAS FEDERAIS CONSTANTES DO ART. 4º, DO DECRETO-LEI 911/69 E ART. 798, ALÍNEA "B", DO CPC. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E FEDERAIS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS E DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO VERGASTADO. PREQUESTIONAMENTO SATISFEITO. DESNECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0500321-21.2015.8.05.0039, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.